Tribunal: TJES
Processo: 5002490-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002490-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDERSON DOS SANTOS RAMOS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ederson dos Santos Ramos

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1266038, p. 01/04), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta à “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1265888), em síntese, que:
(i)
ao contratar a Cédula de Crédito no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) junto à agravada, comprometeu-se ao pagamento de 10 (dez) parcelas mensais de R$ 1.189,55 (um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos);
(ii)
para garantia da obrigação, deu 10 (dez) cheques caução de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, emitidos por terceiros garantidores;
(iii)
realizou o pagamento das 5 (cinco) primeiras parcelas, nos dias 15/08/2013, 16/09/2013, 15/10/2013, 18/11/2013 e 16/12/2013 e, diante de seu inadimplemento, as demais venceram antecipadamente;
(iv)
com o vencimento do saldo devedor antecipado, a agravada poderia ter amortizado o saldo devedor, por meio dos cheques caução emitidos, mas os utilizou para cobrir outras despesas e de forma diversa da pactuada;
(v)
de acordo com a cláusula 11ª da cédula de crédito, os cheques caução dados em garantia estão adstritos ao custeio das obrigações oriundas daquela operação;
(vi)
se a agravada tivesse conferido escorreita destinação aos cheques dados em caução, eliminaria as despesas do contrato e amortizaria eventuais parcelas inadimplidas, eis que a garantia suscitada abarca praticamente o montante integral financiado;
(vii)
denota-se ambiguidade no contrato ao determinar que a garantia será destinada exclusivamente à salvaguarda da obrigação oriunda do pacto (Cláusula 11ª) e também prevê que poderá ser utilizada para compensar outras despesas alheias ao pacto, que porventura contraísse junto à agravada (Cláusula 14ª);
(viii)
o art. 6º IV, cumulado com os arts. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, disciplina a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços; e
(ix)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito discutido e o transcurso da ação executória, sendo, ao final, provido pelo Órgão Julgador.

De início, atribuí eficácia suspensiva a este recurso a fim de suspender a exigibilidade do crédito de que trata a lide executória, sem prejuízo da prática de outros atos processuais que não resultem em risco de constrição ao patrimônio do executado (Id 1332348).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ederson dos Santos Ramos

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1266038, p. 01/04), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta à “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1265888), em síntese, que:
(i)
ao contratar a Cédula de Crédito no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) junto à agravada, comprometeu-se ao pagamento de 10 (dez) parcelas mensais de R$ 1.189,55 (um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos);
(ii)
para garantia da obrigação, deu 10 (dez) cheques caução de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, emitidos por terceiros garantidores;
(iii)
realizou o pagamento das 5 (cinco) primeiras parcelas, nos dias 15/08/2013, 16/09/2013, 15/10/2013, 18/11/2013 e 16/12/2013 e, diante de seu inadimplemento, as demais venceram antecipadamente;
(iv)
com o vencimento do saldo devedor antecipado, a agravada poderia ter amortizado o saldo devedor, por meio dos cheques caução emitidos, mas os utilizou para cobrir outras despesas e de forma diversa da pactuada;
(v)
de acordo com a cláusula 11ª da cédula de crédito, os cheques caução dados em garantia estão adstritos ao custeio das obrigações oriundas daquela operação;
(vi)
se a agravada tivesse conferido escorreita destinação aos cheques dados em caução, eliminaria as despesas do contrato e amortizaria eventuais parcelas inadimplidas, eis que a garantia suscitada abarca praticamente o montante integral financiado;
(vii)
denota-se ambiguidade no contrato ao determinar que a garantia será destinada exclusivamente à salvaguarda da obrigação oriunda do pacto (Cláusula 11ª) e também prevê que poderá ser utilizada para compensar outras despesas alheias ao pacto, que porventura contraísse junto à agravada (Cláusula 14ª);
(viii)
o art. 6º IV, cumulado com os arts. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, disciplina a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços; e
(ix)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito discutido e o transcurso da ação executória, sendo, ao final, provido pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

I
n casu
, a Cooperativa agravada ingressou com “
ação de execução por quantia certa
” em face do agravante, para tanto alegando ser credora da quantia de
R$ 10.749,40
(dez mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), decorrente do inadimplemento pelo executado das últimas 5 (cinco) prestações de
R$ 1.189,55
(mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) – de um total de 10 (dez) – pactuadas no título executivo extrajudicial em que se lastreia a demanda, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5.

Foi oposta
exceção de pré-executividade
pelo executado (ora agravante), nela arguindo a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, a qual foi rejeitada no Juízo de 1º grau, dando ensejo à interposição do presente
agravo de instrumento
.

Pois bem, na Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5 (Id 1266046), foi inserida uma cláusula que versa sobre o escopo da caução outorgada pelo contratante, a saber, “
garantia do fiel e cabal cumprimento das obrigações oriundas desta Cédula de Crédito Bancário
”, senão vejamos:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -
Para garantia do fiel e cabal cumprimento das obrigações oriundas deste Cédula de Crédito Bancário
, o(s) EMITENTE(S) e/ou TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S), pela presente Cédula de Crédito Bancário e na melhor forma de direito constitui(em) a(s) seguinte(s) garantia(s):

O(s) EMITENTE(S) e/ou TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S)
dá(ão) em garantia cheque(s) emitidos em seu favor
, com data de apresentação não superior à do vencimento desta Cédula de Crédito Bancário, conforme relação de borderô em anexo ou listados a seguir, o qual, rubricado pelas partes, integra o presente pacto para todos os efeitos legais.”

[descrição individualizada dos cheques de terceiros dados pelo contratante em garantia da dívida]

Contudo, o mesmo instrumento veicula outras cláusulas que asseguram à Cooperativa a possibilidade de utilizar,
para amortização
ou
compensação de outras dívidas
, eventual saldo credor em favor do contratante, bem como a caução por ele outorgada em garantia da quitação do débito oriundo da cédula de crédito bancário:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – UTILIZAÇÃO DE SALDO CREDOR: Autorizamo(s) a COOPERATIVA, em caráter irrevogável e irretratável,
a utilizar, sempre que julgar conveniente, qualquer saldo devedor existente, em meu(nosso) nome para pagamento parcial e/ou total das dívidas por mim(nós) assumidas, nesta Cédula de Crédito Bancário
.”

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS: Autorizo(amos) a COOPERATIVA, ainda, em caráter irrevogável e irretratável,
a proceder à compensação
, definida pelo artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre o meu (nosso) crédito,
representado pelo meu (nosso) saldo devedor e eventuais créditos vencidos e vincendos que eu (nós) tenha(mos) ou venha(mos) a ter
com a COOPERATIVA e/ou instituições coligadas, associadas e afins, representados por títulos e valores mobiliários, títulos de crédito em geral, contratos de financiamento e repasse, certificados e recibos de depósito cooperativo e bancário, além de saldos em conta-corrente de livre movimentação, investimentos e afins.”

(destaquei – Id 1266046, p. 5/7)

A meu ver, as Cláusulas 13ª e 14ª da cédula de crédito bancário, acima transcritas, veiculam previsões manifestamente abusivas. Explico.

Ao recurso, o agravante anexou extratos de sua movimentação bancária que descortinam o efetivo adimplemento das 5 (cinco) primeiras prestações previstas na Cédula de Crédito Bancário, no valor de
R$ 1.189,55
(um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) cada, em 15/08/2013 (Id 1284385, p. 1), 16/09/2013 (Id 1284385, p. 4), 16/10/2013 (Id 1284386, p. 2), 18/11/2013 (Id 1284386, p. 7) e em 12/12/2013 (Id 1284387, p 7).

Foi também demonstrado pelo agravante, a partir dos extratos bancários anexados, que a agravada procedeu a compensação dos cheques por ele dados a título de caução, em 12/08/2013 (Id 1284384, p. 7), 16/09/2013 (Id 1284385, p. 4), 14/10/2013 (Id 1284386, p. 1), 11/11/2013 (Id 1284386, p. 6), 11/12/2013 (Id 1284387, p. 7), 14/01/2014 (Id 1284389, p. 2), 12/03/2014 (Id 1284391, p. 5 – dois cheques) e em 29/04/2014 (Id 1284392, p. 6 ).

Atenta conferência dos extratos demonstram que,
antes mesmo de restar configurado o inadimplemento do contratante
, a agravada já havia lançado mão das cártulas entregues,
exclusivamente a título de caução
, para saldar supostas dívidas originadas de outras operações envolvendo as partes, porquanto compensado o primeiro cheque em 12/08/2013, ou seja, quando nem sequer havia sido descontada a primeira prestação pactuada na Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ocorreu somente alguns dias depois, em 15/08/2013.

O desconto dos cheques caução foi respaldado pelas previsões constantes das Cláusulas Décima Terceira e Décima Quarta, anteriormente transcritas, diante do inadimplemento de outras operações contratadas pelo agravante, fazendo com que
os créditos oriundos dos cheques caução fossem

empregados na amortização do saldo devedor de
outros contratos
, e não, exclusivamente da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5, conforme estabelecido na Cláusula Décima Primeira igualmente transcrita.

Ao apresentar sua impugnação ao incidente oposto pelo executado (ora agravante), reconheceu a Cooperativa exequente (ora agravada) que “
Em verdade, os títulos apresentados como caução foram utilizados para cobrir prejuízos decorrentes de outros débitos em aberto adquiridos pelo excipiente
” (Id 1266069, p. 6).

Em que pese a alegação da Cooperativa exequente de que sua conduta possui respaldo em cláusulas contratuais, não há dúvida de que valera-se de previsões manifestamente abusivas, por sujeitar o consumidor inteiramente ao seu alvedrio (CDC, art. 51, IV), ao manipular, da forma que melhor lhe aprouvesse, o crédito destinado exclusivamente para caucionar a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5, em vez de cobrar por via própria – como seria o correto – eventuais débitos decorrentes de outras operações porventura celebradas entre as partes.

E mais: ao assim agir, a instituição credora violou o princípio da boa-fé contratual e outros que regem a relação negocial entre as partes, além de ter frustrado a expectativa do consumidor de que, ao caucionar a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário, não seria cobrado, tampouco sofreria constrição em seu patrimônio no caso de incorrer em inadimplência quanto a alguma obrigação, tendo em vista que a finalidade da entrega dos cheques caução era, repito, a de garantir o fiel e cabal cumprimento das obrigações dela oriundas.

Diante desse cenário, tem razão o agravante em sua argumentação de que, sendo os cheques emitidos em caução da obrigação principal, sua exigibilidade está condicionada à prova do inadimplemento do contrato caucionado, e não para amortizar o saldo devedor de outras operações, ainda que suas movimentações bancárias estejam sediadas numa única conta.

Ainda que o inadimplemento por parte do contratante tenha efetivamente se configurado a partir do vencimento da sexta parcela pactuada na Cédula de Crédito Bancário, os cheques caução serviriam, justamente, para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5, o que, todavia, foi impossibilitado pelo desconto dos cheques caução, de maneira abusiva, antes mesmo do vencimento da primeira prestação.

Ao examinar questão atinente a natureza do cheque dado em garantia de uma dívida, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que :

“Conquanto o cheque constitua ordem de pagamento à vista, essa regra cede nas hipóteses em que sua emissão se destine a garantir uma obrigação, tendo em vista que
o credor só adquire a titularidade plena do título - e do crédito nele contido - se houver o inadimplemento da prestação caucionada pelo emitente
”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.297.904/RS, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 7/8/2014, DJe 19/8/2014)

Portanto, por ter sido concedido ao agravante um crédito pessoal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas fixas de R$ 1.189,55 (um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), no período de agosto de 2013 a maio de 2014, considero estar a dívida integralmente quitada, diante do adimplemento pelo contratante das 5 (cinco) primeiras prestações, além do desconto pela credora dos 10 (dez) cheques caução de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.

Disso decorre a ausência de título executivo hábil a aparelhar a demanda executória e, via reflexa, autoriza a aplicação do
efeito translativo
inerente ao
agravo de instrumento
, pelo qual é devolvida à apreciação do Tribunal
ad quem
não apenas a matéria impugnada, mas também as questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

Nesse sentido:

“(...) É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independen-temente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 736.966/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 14/04/2009, DJe 06/05/2009)

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, conferindo-lhe efeito translativo,
acolho
a
exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante a fim de
julgar extinta
, com fundamento no art. 924, II e III, do Código de Processo Civil, a “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - Sicoob Sul
(
processo nº 0010751-58.2016.8.08.0011
) e, via reflexa, fixo honorários em favor do advogado do executado, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da demanda executória
1
.

É
como voto
.

1
R$ 10.749,40 (dez mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUES CAUÇÃO – FINALIDADE EXCLUSIVA DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – UTILIZAÇÃO PELO CREDOR PARA SALDAR DÍVIDAS DE OUTRAS OPERAÇÕES – ABUSIVIDADE – OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL – ART. 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL – EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGAR EXTINTA A DEMANDA EXECUTÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

1
) Antes mesmo de restar configurado o inadimplemento do contratante, a agravada já havia lançado mão das cártulas entregues, exclusivamente a título de caução, para saldar supostas dívidas originadas de outras operações envolvendo as partes, porquanto compensado o primeiro cheque em 12/08/2013, ou seja, quando nem sequer havia sido descontada a primeira prestação pactuada na Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ocorreu somente alguns dias depois, em 15/08/2013.

2)
O desconto dos cheques caução foi respaldado pelas previsões constantes das Cláusulas Décima Terceira e Décima Quarta, diante do inadimplemento de outras operações contratadas pelo agravante, fazendo com que os créditos oriundos dos cheques caução fossem empregados na amortização do saldo devedor de outros contratos, e não, exclusivamente da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5, conforme estabelecido na Cláusula Décima Primeira.

3)
Em que pese a alegação da Cooperativa exequente de que sua conduta possui respaldo em cláusulas contratuais, não há dúvida de que valera-se de previsões manifestamente abusivas, por sujeitar o consumidor inteiramente ao seu alvedrio (CDC, art. 51, IV), ao manipular, da forma que melhor lhe aprouvesse, o crédito destinado exclusivamente para caucionar a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5, em vez de cobrar por via própria – como seria o correto – eventuais débitos decorrentes de outras operações porventura celebradas entre as partes.

4)
Ao assim agir, a instituição credora violou o princípio da boa-fé contratual e outros que regem a relação negocial entre as partes, além de ter frustrado a expectativa do consumidor de que, ao caucionar a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário, não seria cobrado, tampouco sofreria constrição em seu patrimônio no caso de incorrer em inadimplência quanto a alguma obrigação, tendo em vista que a finalidade da entrega dos cheques caução era a de garantir o fiel e cabal cumprimento das obrigações dela oriundas.

5
)
Por ter sido concedido ao agravante um crédito pessoal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas fixas de R$ 1.189,55 (um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), no período de agosto de 2013 a maio de 2014, encontra-se a dívida integralmente quitada, diante do adimplemento pelo contratante das 5 (cinco) primeiras prestações, além do desconto pela credora dos 10 (dez) cheques caução de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.

6)
Disso decorre a ausência de título executivo hábil a aparelhar a demanda executória e, via reflexa, autoriza a aplicação do efeito translativo inerente ao agravo de instrumento, pelo qual é devolvida à apreciação do Tribunal
ad quem
não apenas a matéria impugnada, mas também as questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

7)
Agravo de Instrumento provido, conferindo-lhe efeito translativo para julgar extinta a demanda executória.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.